Tribunal: TJMT
Processo: 0010331-84.2013.8.11.0040
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010331-84.2013.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[BRUNA VANESSA DA SILVA - CPF: 021.097.281-59 (APELADO), ANTONIO LENOAR MARTINS - CPF: 223.209.460-04 (ADVOGADO), JOAO WILLIAN RENGEL (APELADO), JOHN BACK - CPF: 050.311.571-19 (APELADO), ALEXANDRE MARTINS DE OLIVEIRA (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), ALEXANDRE MARTINS DE OLIVEIRA (APELANTE), FAGNER GONÇALVES DE JESUS (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO FERNANDES ALBINO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PLURALIDADE DE RÉUS – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – CONDENAÇÃO DO PRIMEIRO RECORRENTE À
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DE
05 ANOS DE RECLUSÃO
E
510 DIAS-MULTA

E 01 (UM) ANO DE DETENÇÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA
, BEM COMO, ABSOLVIÇÃO DOS
CRIMES DO ART. 35 DA LEI Nº 11.343/06 E ART. 180, ‘
CAPUT’
, DO CP E ART. 244-B DO ECA –

SENTENÇA ABSOLUTÓRIA AOS DEMAIS CORRÉUS –
RECURSOS DA
DEFESA E MINISTÉRIO PÚBLICO –
1.

RAZÕES DEFENSIVAS

–

ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO POR AUSÊNCIA DE PROVAS E ALEGADA ÍNFIMA QUANTIDADE

– INVIABILIDADE –
672G (SEISCENTOS E SETENTA E DUAS GRAMAS) DE MACONHA E 0,9G (NOVE DECIGRAMAS) DE COCAÍNA E UM REVÓLVER TAURUS .38 COM 04 (QUATRO) MUNIÇÕES INTACTAS –
MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADA – PROVAS TESTEMUNHAL – CONFISSÃO DO APELANTE – ENUNCIADO ORIENTATIVO 7 DO TJMT –

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DO MESMO DIPLOMA LEGAL
–
INOCORRÊNCIA
– DESCLASSIFICAÇÃO QUE EXIGE PROVA ROBUSTA – NÃO EVIDENCIAÇÃO–

INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO 3 DO TJMT –

ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE POSSE DE ARMA DE FOGO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILDIADE – LAUDO CONFECCIONADO E ASSINADO PELO PERITO OFICIAL CRIMINAL
– POSSE ADMITIDA EM SEDE EXTRAJUDICIAL – RESULTADO QUE APONTA EFICIÊNCIA PARA DISPAROS

– PENAS ESTABLECEDIAS NO MÍNIMO LEGAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

–

2. RECURSO MINISTERIAL
–
REQUER A CONDENAÇÃO DO PRIMEIRO RECORRENTE N
AS PENAS DOS ART. 35 DA LEI 11.343/06, ART. 180, ‘
CAPUT’
,
DO CÓDIGO PENAL
E ART. 244-B DO ECA, BEM COMO PELA CONDENAÇÃO DOS DEMAIS CORRÉUS NOS DELITOS DO ART. 33, ‘
CAPUT’,
E ART. 35 DA LEI Nº 11.343/06, ART. 180, ‘
CAPUT’,
DO CP E ART. 244-B DO ECA – INVIABILIDADE DAS TESES VERTIDAS – CONTEXTO PROBATÓRIO CLAUDICANTE – ESTABILIDADE E PERENIDADE NÃO COMPROVADAS PARA ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 5 DO TJMT –

DELITO DE RECEPTAÇÃO – PRECARIEDADE E FRAGILIDADE DE PROVAS – DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES – INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO HÁBIL – OBSERVÂNCIA A SÚMULA 74 DO STJ – DECISÃO ESCORREITA – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA– RECURSO DESPROVIDO.

Enunciado Orientativo 7 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “O delito de tráfico de drogas previsto no art.33 da lei 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.

Na hipótese, não se faz possível a desclassificação de tráfico ilícito de entorpecente para o delito do artigo 28, da Lei 11.343/2006, tendo em vista que o contexto fático probatório, resta evidenciado dos depoimentos dos policiais e da prisão em flagrante do acusado, bem como pela confissão e contexto fático.

Não provada a estabilidade, permanência e divisão de tarefas impõe-se a absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas.

“Fragilidade do acervo probatório atrai a incidência do princípio da presunção de inocência, - militando em prol do acusado o favor da dúvida, conforme parêmia in dubio pro reo.” (TJ/MT, Ap nº 80102/2018 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 30.11.2018).”

R E L A T Ó R I O

Relatório,

Trata-se de recursos de apelação,

interpostos pela Defesa e Ministério Público nos autos da ação penal nº
10331-84.2013.8.11.0040, código 107335, que
tramitou pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, foi a pretensão acusatória julgada parcialmente procedente para condenar
ALEXANDRE MARTINS DE OLIVEIRA
, pela prática do delito descrito no art. 33, ‘
caput’
, da lei nº 11.343/06 e art. 12 da lei nº 10.826/03,
impondo pena privativa de liberdade de
05 anos de reclusão
,
a ser cumprida em regime inicialmente fechado, e o pagamento de 510 dias-multa (quinhentos e dez) dias-multa,

e, 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa
, absolvendo-o dos crimes descritos no art. 35 da lei nº 11.343/06, art. 180, ‘
caput’
, do Código Penal e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA, bem como, para absolver
BRUNA VANESSA DA SILVA, JOÃO WILLIAN RENGEL E JOHN BACK
, dos crimes descritos nos art. 33, ‘
caput’,
e art. 35 da lei nº 11.343/06, art. 180, ‘
caput’
, do Código Penal e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA. (Sentença – Id. 22034450 e 22034451).

Irresignado o Ministério Público interpôs recurso de apelação, pugnando pela reforma da sentença, para condenar o acusado
Alexandre Martins de Oliveira nas penas dos art. 35 da lei 11.343/06, art. 180, ‘
caput’
,
do Código Penal
e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como, pugnou pela condenação dos acusados,
Bruna Vanessa da Silva, João Willian Rengel e John Back
, pelos crimes descritos nos art. 33, ‘
caput’,
e art. 35 da lei nº 11.343/06, art. 180, ‘
caput’,
do Código Penal e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (Id. 22037465 a 22037472).

Em sede de contrarrazões, os apelados
Alexandre e John
pela Defensoria Pública (Id. 22041467 a 22041469), e
Bruna e João Willian
por advogado regularmente constituído (Id. 22041471 a 22041473), pugnam pelo improvimento das razões recursais ministeriais.

Igualmente,
Alexandre Martins de Oliveira
,

manifestou o desejo de recorrer da sentença condenatória,
em suas razões,
pede a reforma do
decisum
proferido para ver-se absolvido do crime de tráfico de drogas por ausência de provas da mercancia e pela ínfima quantidade apreendida
, subsidiariamente, pugna pela desclassificação para o art. 28 do mesmo diploma legal. Por fim, requer a absolvição do crime de posse de arma de fogo por ausência de provas (Id. 22041465 a 22041466).

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 22041475 a 22041478).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pela i. Procuradora
de Justiça - Dra.
Julieta do Nascimento Souza,
manifestou-se pelo desprovimento do recurso do Alexandre e pelo provimento do recurso do representante do Ministério Público, sintetizando com a seguinte entendimento: (Id. 28102470)

“Examinando cuidadosamente os autos, observa-se que a nobre promotora de justiça, Dra. Maisa Fidelis Gonçalves Pyrâmides analisou adequadamente e de maneira eficaz os fatos e as provas produzidas nos autos, sendo desnecessário e improdutivo que se proceda nova avaliação das provas coligidas aos autos, demonstrando que a r. decisão, de fato, merece reparos.

(...)

Diante do exposto, com os fundamentos delineados, filio “per relationem”, as bem elaboradas razões e contrarrazões ministeriais
(Ids 22037465/22037472 e 22041475/22041478, respectivamente)
da sábia

Representante do Ministério Público, da instância de piso, e manifesto pelo
desprovimento
do recurso defensivo e
provimento
do recurso ministerial.[...]”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
e pela defesa do recorrente
Alexandre
, contra os termos da sentença prolatada na ação penal nº 10331-84.2013.8.11.0040, código 107335, que tramitou pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que condenou
Alexandre Martins de Oliveira
, pela prática do delito descrito no art. 33,
caput
, da lei nº 11.343/06 e art. 12 da lei nº 10.826/03.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

DAS RAZÕES RECURSAIS DE ALEXANDRE MARTINS DE OLIVEIRA.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra a sentença que condenou o acusado
Alexandre Martins de Oliveira
, pela prática dos delitos descritos no art. 33, ‘
caput’
, da lei nº 11.343/06 e art. 12 da lei nº 10.826/03.

Ressai da peça acusatória,
in verbis
: (Id. 22014999 e 22015450)

“(...) I — Consta do referido procedimento investigatório que no dia 26 de novembro de 2013, por volta das 16h00 min, na residência situada na Rua das Videiras, n° 361, Bairro Jardim Alvorada, nesta cidade e comarca de Sorriso/MT, os denunciados RONALDO FERNANDES ALBINO, FAGNER GONÇALVES DE JESUS e ALEXANDRE MARTINS DE OLIVEIRA, tinham em deposito, para fins de mercancia, droga acondicionada em uma porção envolta por embalagem plástica contendo aproximadamente 350g (trezentos e cinquenta gramas) de substância entorpecente análoga a “maconha”, além de um pedaço de bambu oco preenchido com uma porção de substância entorpecente análogo é “maconha” (apreendidas a fls. 51/52 e examinadas preliminarmente as fls. 60/61), causadoras de dependência física e/ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

II - Depreende-se dos autos, outrossim, que nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar acima mencionadas, os denunciados RONALDO FERNANDES ALBINO, FAGNER GONÇALVES DE JESUS e ALEXANDRE MARTINS DE OLIVEIRA possuíam de forma compartilhada uma arma de fogo e munição, consistente em 01 (um) revólver da marca Taurus, de fabricação nacional, número de série 159792, calibre nominal .38 (ponto trinta e oito), com 04 (quatro) munições intactas, consoante Auto de Apreensão de fls. 51/52 e Laudo Pericial de fls. 63/65, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

III — Consta, ainda, do incluso inquérito policial que no dia 26 de novembro de 2013, por volta das 16h00min, na residência localizada na Rua Managua, n° 248, Bairro Jardim América, nesta cidade e comarca de Sorriso/MT, os denunciados JHON BACK, BRUNA VANESSA DA SILVA e JOÃO WILLIAN RANGEL, juntamente com o adolescente MARCELO DE OLIVEIRA SILVA, de 17 (dezessete) anos de idade, tinham em depósito, para fins de mercancia, droga acondicionada em uma embalagem plástica, tipo “trouxinha” de substância entorpecente análoga a “pasta base de cocaína” e uma embalagem plástica, tipo “trouxinha” de substância entorpecente análoga à “maconha” (apreendidas a fls. 51/52, examinadas preliminarmente as fls. 60/61), bem como uma balança de precisão, da marca Kitchen Scale, causadoras de dependência física e/ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

IV — Infere-se dos autos que, nos locais acima mencionados, em data e horário ainda não apurados, os denunciados receberam, em proveito próprio, coisa que sabiam ser produto de crime, consistentes nos objetos apreendidos no Auto de Apreensão de fls. 51/52.

V — Apurou-se, outrossim, que, nas circunstâncias de tempo e local acima delineadas, os denunciados corromperam o menor MARCELO DE OLIVEIRA SILVA, de 17 (dezessete) anos de idade, com ele praticando os crimes de tráfico de drogas e receptação.

VI - Ainda, consta dos autos que, nas mesmas circunstancias de tempo e local, os denunciados associaram-se para o fim de praticarem o crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06.

Sobressai do caderno informativo que a Policia Militar recebeu várias denúncias anônimas via 190, noticiando o tráfico de substância entorpecente na residência localizada na Rua das Videiras, n° 361, Bairro Jardim Alvorada, nesta cidade e comarca de Sorriso/MT, e segundo o comunicante, os denunciados estariam comercializando substâncias entorpecentes diuturnamente no aludido local.

Diante dessas informações, os policiais militares dirigiram-se até o local acima indicado, de modo que, ao realizarem buscas pessoais aos ocupantes da residência - os denunciados RONALDO FERNANDES ALBINO e FAGNER GONÇALVES DE JESUS -, logo constataram que se tratava dos elementos que assaltaram o estabelecimento comercial “Padaria Nossa Senhora de Fatima”. Em seguida, os milicianos realizaram busca minuciosa na casa, logrando encontrar no interior do imóvel um pedaço de bambu oco preenchido com uma porção de substância entorpecente análoga a “maconha”, uma sacola contendo aproximadamente 350g (trezentos e cinquenta gramas) de substancia entorpecente análoga a “maconha”, evidenciando-se que os denunciados tinham em depósito as referidas substancias entorpecentes para o fim de mercancia.

Além disso, foi localizado no interior da casa, escondidas dentro de uma cama “box” enroladas em uma camiseta, um revolver da marca Taurus, de fabricação nacional, número de série 159792, calibre nominal .38 (ponto trinta e oito), com 04 (quatro) munições intactas. No exato momento em que milicianos deixavam o local, chegou na residência o denunciado ALEXANDRE MARTINS DE OLIVEIRA, vulgo “ZE PEQUENO”, tendo dito que a arma de fogo e as munições em questão são de sua propriedade.

Posteriormente, segundos os ocupantes da residência acima indicada, haviam mais pessoas envolvidas nos crimes em questão, e que teriam se deslocados para a residência situada na Rua Manguá, n° 248, Bairro Jardim América, nesta cidade de Sorriso/MT. Desta feita, os policiais militares se deslocaram até o local informado, de sorte que encontraram os denunciados JHON BACK, BRUNA VANESSADA SILVA e JOAO WILLIAN RANGEL, bem como o adolescente MARCELO DE OLIVEIRA SILVA, sendo logo constatado que este ultimo participou do roubo da Lotérica “Jogo Certo", na Avenida Tancredo Neves, no mês de novembro, e o increpado JHON também já havia sido detido anteriormente pelo crime de tráfico de drogas. Em seguida, os milicianos realizaram busca minuciosa na casa, logrando encontrar no interior do imóvel uma embalagem plástica tipo “trouxinha” de substância entorpecente análoga a “pasta base de cocaína”, uma embalagem plástica, tipo “trouxinha” de substancia entorpecente análoga a “maconha”, uma balança de precisão, da marca Kitchen Scale, causadoras de dependência física e/ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ademais disso, extrai-se do procedimento investigatório que, também, foram encontrados no interior das residências acima mencionadas diversos objetos constantes no Auto de Apreensão de fls. 51/52, dentre eles: aparelhos celulares, uma corrente dourada, uma filmadora da marca Sony, um netbook da marca Acer com carregador, uma câmera digital da marca Nikon, um porta retrato digital, dentre outros, desprovidos de quaisquer notas fiscais ou comprovação de procedência licita, tratando-se, ao que tudo indica, de mercadorias recebidas pelos denunciados como forma de pagamento pela venda de drogas, tanto que os dois últimos objetos indicados, eram produto de furto ocorrido na data de 20/11/2013, nesta cidade e Comarca de Sorriso-MT, pertencente a vitima Laercio Claus, o qual, reconhecendo-os como sendo de sua propriedade(fls. 17), lhe foram devidamente entregues, conforme auto de entrega de fls. 18. Ademais, restou constatado que o netbook da marca Acer com carregador apreendido, era objeto de furto ocorrido no dia 06/11/2013, nesta cidade, pertencente a vítima Alcionir Paulo Silvestro, sendo-lhe entregue (fls. 92).

Depreende-se dos autos, ainda, que os denunciados corromperam o menor MARCELO DE OLIVEIRA SILVA de 17 (dezessete) anos de idade, de modo que associavam-se para o cometimento do crime de tráfico de drogas, de modo estável e permanente, sendo certo que a comercialização de drogas pelo grupo vinha sendo realizada com frequência nesta cidade de Sorriso/MT, tanto que, diversos objetos de origem ilícita foram localizados no interior das residências.

Por fim, os milicianos, então, procederam a prisão dos denunciados e a apreensão do menor, conduzindo-os a Delegacia de Polícia. (...)”

Após a regular instrução processual, sobreveio a sentença, na qual o Juízo de origem julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando o apelante pela prática dos crimes constantes nos art. 33, ‘
caput’
, da lei nº 11.343/06 e art. 12 da lei nº 10.826/03.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso a fim de que o acusado seja
absolvido
dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo, aplicando o direito ao duplo grau de jurisdição, com a consequente reanálise as provas angariadas no feito.

Com a detida análise dos autos, verifico que as pretensões defensivas não merecem prosperar, tendo em vista que o conjunto fático-probatório se mostra suficiente para embasar a condenação.

Inicialmente, importante ressaltar que a materialidade e autoria são incontroversas, e estão demonstradas nos autos, pelo auto de prisão em flagrante (Id. 22015452), boletim de ocorrência (Id. 22015453 e 22015455), termo de exibição e apreensão (Id. 22016970), auto de constatação da droga (Id. 22016971), laudo de constatação da droga (Id. 22016973), laudo de eficiência da arma de fogo e munições (Id. 22018995), bem como, a autoria delitiva reverbera dos depoimentos das testemunhas e confissão do acusado.

Na fase extrajudicial, temos o depoimento do policial militar VICTOR HUGO CABELHO, responsável pela prisão do apelante,
in verbis
: (Id. 22015457)

“(...)QUE depois de recebermos diversos informes anônimos realizados através do 190, relatando, que na residência localizada na Rua das Videiras n° 361, Bairro Jardim Alvorada, havia a realização da comercialização de entorpecentes diurnamente neste sentido, deslocamos até o referido endereço e com a autorização dos ocupantes da residência, realizamos a busca pessoal nos mesmos, bem como a busca domiciliar;

(...)

Realizamos busca minuciosa na residência onde colocamos em realce os seguintes materiais apreendidos:(01) Um pedaço de bambu oco preenchido com uma porção de substancia análoga a maconha, (01) Uma sacola contendo aproximadamente 350 gramas de substancia análoga a maconha, (01) Um revolver calibre .38 numeração de serie: 159192; (04) Quatro munições intactas, encontrado dentro da cama box enrolado em uma camisa polo de cor amarela;

(...)

QUE durante a coleta dos materiais apreendidos, foi realizada uma entrevista em separado com os ocupantes da residência e os mesmos afirmaram que haviam mais duas pessoas nas residências, e que eles que seriam os donos dos materiais apreendidos, que estes dois supostos donos dos materiais apreendidos haviam deslocado para a residência na Rua Managua n° 234, Bairro Jardim América; QUE o conduzido Alerrando conhecido por (Zé Pequeno), chegou a residência no momento em que a GUPM se preparava para deslocar para o local para verificação dos informes repassados pelos conduzidos;

QUE perante os ditos informes, deslocamos até o endereço citado pelos detidos e com a autorização da proprietária da residência realizamos busca pessoal nos ocupantes da residência e de pronto já percebemos mais uma vez velhos conhecidos da PM, o conduzido MARCELO (apreendido como autor do roubo ocorrido na lotérica jogo certo da Avenida Tancredo Neves, neste mês de novembro), e o detido JOHN BACK que em outras datas também já foi apreendido pela PM por tráfico de entorpecentes e outros delitos (se encontravam também na residência a conduzida BRUNA e o detido JOAO); Perante a constatação destes ocupantes na residência, foi realizada uma busca minuciosa na residência e nos conduzidos onde foi encontrado próximo aos abordados pelo Soldado Pedro Alves um involucro de substancia maconha, logo a seguir durante a consecução da busca domiciliar foi encontrado pelo Depoente Um involucro de substancia entorpecente dentro de uma batedeira e uma balança de precisão embaixo do sofá-cama; Que diante do contexto apresentado foi dado voz de prisão aos ocupantes da residência e realizado o algemamento em virtude do fundado receio de fuga dos detidos;

(...)

QUE colocamos em destaque que já haviam diversos informes realizados via 190 de que a residência situada na Rua Managua, estava sendo utilizada diuturnamente para utilização e comercialização de entorpecentes (...).”(Sic.)

No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar ELTON PEDRO ALVES. (Id. 22015457)

A testemunha FAGNER GONÇALVES DE JESUS, afirmou que a droga apreendida pertencia ao apelante (Id. 22016963):

“(...) QUE perguntado ao interrogado a respeito do entorpecente apreendido é de sua propriedade? O interrogado respondeu: QUE nega a propriedade do entorpecente e esclarece que o entorpecente pertence a pessoa de ALERRANDO, mais conhecido por "Ze Pequeno";(...)”

A testemunha RONALDO FERNANDES ALBINO, em sede inquisitorial, também confirmou que a droga pertencia a ALEXANDRE (Id. 22016961).

O apelante, na Delegacia de Polícia confessou as práticas delitivas (Id. 22016965):

“(...)
QUE perguntado ao interrogado a respeito do entorpecente apreendido é de sua propriedade? O Interrogado respondeu: QUE é de sua propriedade o entorpecente e que veio da cidade de Sinop -MT para as gurizadas fumar; QUE perguntado ao Interrogado a respeito da arma de fogo apreendida é de sua propriedade? O Interrogado respondeu: QUE é de sua propriedade e que esta arma o interrogado a possuía antes de ter sido preso e quando saiu a pegou novamente, e que estava nesta cidade a procura de serviço
(...)” (
negritou-se)

Apesar de os argumentos delineados nas razões recursais, a decisão de mérito tende a subsistir, eis que amparada em robusta estrutura probatória, qual, com firmeza, revela a atuação do apelante nos crimes de tráfico de drogas e de Posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Tudo proclama pela condenação do agente, quando há nos autos provas seguras e harmônicas da autoria delitiva, não só pela sua confissão, como é o caso em análise, mas também pelos depoimentos firmes dos policiais militares, aliados aos demais elementos e indícios contidos nos autos, condição que der per si obsta a absolvição pretendida. A propósito, o entendimento jurisprudencial:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – APELOS DEFENSIVOS - 1. PLEITO COMUM DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIAS E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONFISSÃO E DELAÇÃO DE UM DOS CORRÉUS EM CONFORMIDADE COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA - 2. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE - DELITO COMETIDO EM CONCURSO DE AGENTE E EMPREGO DE ARMA. 3. DECOTE DA AGRAVANTE GENÉRICA DO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 62, I, CP) - ACOLHIDO - NÃO COMPROVAÇÃO DA PROMOÇÃO OU DIREÇÃO DO RÉU NAS ATIVIDADES DOS DEMAIS AGENTES - 4. FIXAÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/3 PARA A MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA - POSSIBILIDADE - QUANTUM DE 2/5 FIXADOS SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA - 5. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO AO CORRÉU, EM CONFORMIDADE COM O ART. 580 DO CPP - 6. ISENÇÃO DE PAGAMENTO DA PENA DE MULTA - INACOLHIDO - CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO POR IMPOSIÇÃO LEGAL - 7. DE OFÍCIO - READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO COM EXTENSÃO DO ART. 580 CPP. 1. A delação tem força probante quando lastreada em outros elementos de prova, como na hipótese, além da confissão e delação de um dos corréus, encontra-se em harmonia com os demais elementos de provas colhidos sob o crivo do contraditório, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas. (...) 8. Recurso parcialmente provido, com extensão ao corréu. (N.U 0001074-12.2014.8.11.0004, , JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/08/2019, Publicado no DJE 15/08/2019)”.

“RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – TESE DE ABSOLVIÇÃO QUANTO À IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DO DELITO DE RECEPTAÇÃO – PROCEDÊNCIA – DOLO NÃO DEMONSTRADO – APLICAÇÃO DO BROCARDO “IN DUBIO PRO REO” – INSTÂNCIA POR ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE PROVAS INCONTESTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS – PLEXO PROBATÓRIO A RESPALDAR A TESE ACUSATÓRIA – RECONHECIMENTO EFETIVADO PELA VÍTIMA, ROBORADO PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E CONFISSÃO DO RÉU – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – PRETENSA REDUÇÃO DAS SANÇÕES DADA A INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA – DESCABIMENTO – ENUNCIADO 231 DA SÚMULA DO STJ – PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E DE EFETIVAÇÃO DA DETRAÇÃO DA PENA – PARCIAL POSSIBILIDADE – VERIFICAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS AUTORIZATIVAS DA PRISÃO – FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO – ADEQUAÇÃO DO CLAUSTRO PROVISÓRIO AO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – PREJUDICADA A ANÁLISE QUANTO À DETRAÇÃO DA PENA – ALMEJADA EXTIRPAÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – EFEITO DA CONDENAÇÃO – COBRANÇA SUSPENSA EM CASO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – INTELECÇÃO DO ART. 98, § 3º, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – RECURSO DA RÉ PROVIDO E APELOS DOS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDOS. (...) 2. Descabe excogitar de absolvição por insuficiência de provas quando os elementos de convicção jungidos aos autos, compostos pelo reconhecimento da vítima, pelos depoimentos testemunhais e pela confissão do réu respaldarem a tese acusatória. (...) (N.U 0000456-16.2018.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019)”.

A defesa alega que o apelante deverá ser absolvido, porquanto não há provas de que o mesmo utilizava a droga para a mercancia.

Com efeito, refiro que o art.33, da Lei 11.343/06, possui diversos verbos nucleares, razão pela qual o fato de o apelante “ter em depósito” ou “guardar” a droga, já caracteriza o delito de tráfico, sendo desnecessário o flagrante do ato de mercancia para configuração do ilícito.

Logo, o crime de tráfico pode ser evidenciado por vários indícios, como a quantidade de drogas, sua forma de embalagem, natureza da substância e também, como não poderia deixar de ser, pela prova testemunhal. Sendo um crime de atividade essencialmente clandestina.

Destarte, não convence a justificativa pueril de ser o recorrente mero usuário de drogas. A propósito:

"O crime de tráfico de entorpecentes é configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo de outrem. Configurando crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública. É condenável a simples possibilidade de distribuição (gratuita ou onerosa) do entorpecente". (RT 776/663).

Ademais, consoante os termos do Enunciado 7 do incidente de uniformização de jurisprudência 10.1532/2015 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, dispõe:

“O delito de tráfico de drogas previsto no art.33 da lei 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.

Nessa linha intelectiva, o aresto do E. TJMT:

“Não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer.” (Ap nº 45503/2017 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 8.8.2017).

E ainda:

“APELAÇÃO CRIME. DELITO DE ENTORPECENTES. TRÁFICO DE DROGAS. APELAÇÃO DEFENSIVA. APELO MINISTERIAL. MATERIALIDADE. AUTORIA. CARACTERIZAÇÃO. PALAVRA DOS POLICIAIS. PROVA VÁLIDA. INIDONEIDADE NÃO DEMONSTRADA. APELO DEFENSIVO.
[...] O tráfico de drogas é tipo múltiplo de conteúdo variado, havendo diversos verbos nucleares que o caracterizam; portanto, o flagrante do ato da venda é dispensável para sua configuração, quando restar evidente que a destinação dos entorpecentes é a comercialização - como no caso restou comprovado. [...]
APELO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME”. (Apelação Crime Nº 70073175580, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Mello Guimarães, Julgado em 27/04/2017).
(Negritou-se)

O apelante requer ainda, em seu recurso que a quantidade de droga apreendida é ínfima, devendo assim, ser absolvido pelo crime de tráfico de drogas.

Conforme ressoa no laudo de constatação de droga, foram apreendidas 672g (seiscentos e setenta e duas gramas) de maconha e 0,9g (nove decigramas) de cocaína (Id.2201973-laudo de constatação nº500.02.04.2013-1667).

Destarte, o entendimento jurisprudencial do STF, é irrelevante quantidade apreendida para a sua caracterização no crime de tráfico de drogas, vejamos:

“[...]
TRÁFICO DE DROGAS – INSIGNIFICÂNICA – INADEQUAÇÃO. O tráfico de drogas, pouco importando a quantidade de entorpecente, constitui delito a inviabilizar a observância do princípio da insignificância, considerado o bem protegido – a saúde pública.
PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE – TRÁFICO DE DROGAS. Precedida a prisão preventiva de flagrante, em que surpreendido o agente com porção substancial de droga, tem-se sinalizada a periculosidade e, portanto, possível a custódia provisória.” (HC 182577, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 29/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-155 DIVULG 19-06-2020 PUBLIC 22-06-2020)

Destarte, o conjunto probatório é farto e não padece de nenhuma ilegalidade, de modo que incogitável falar em absolvição do crime de tráfico de drogas, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos a sentença condenatória em desfavor do apelante.

Demais disso, a alegada condição de usuário de substância entorpecente deduzida pelo apelante não exclui, por si só, a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, pois a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei de drogas exige prova robusta acerca da condição de usuário, que no caso em questão não foi providenciado e, simultaneamente, a verificação de que o alucinógeno apreendido em seu poder não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio, situação não ocorrida na espécie, porque os elementos probatórios juntados nestes autos demonstram a materialidade e autoria delitivas do delito previsto no art. 33, ‘
caput’
, da Lei n. 11.343/06.

Destaco, por derradeiro, que há a possibilidade de o usuário de droga utilizar-se da comercialização do entorpecente não somente para sua sobrevivência, mas para a manutenção do vício, nesse sentido é o teor do Enunciado Orientativo nº. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. ”

Nesta toada, os seguintes arestos de minha relatoria:

“[...]Na hipótese, não se faz possível a desclassificação de tráfico ilícito de entorpecente para uso, conforme artigo 28, da Lei 11.343/2006, tendo em vista que o contexto fático probatório, através dos depoimentos dos policiais e da prisão em flagrante do acusado, evidenciam que estava servindo de instrumento do tráfico ilícito de entorpecentes com a finalidade de mercancia” (Ap 126249/2014, des. Rui Ramos Ribeiro, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/06/2015, Publicado no DJE 22/06/2015)”

“[...]Esta Egrégia Câmara possui o entendimento de que a possível situação de condição de usuário de drogas, por si só não afasta a traficância, vez que no mundo do tráfico de drogas, torna-se perfeitamente possível a figura do usuário (viciado) traficante, que se utiliza do comércio de entorpecentes não apenas como meio de vida, mas, especialmente para manter o vício que cultiva. Por outro lado, não é o habeas corpus o instrumento legítimo para se enfrentar questões relativas à realidade delituosa e autoria.” (HC 93.392/2011, Rel. DES. RUI RAMOS RIBEIRO, 1ª Câmara Criminal, julgado em 29/11/2011). ”

Desta feita, mostra-se incabível a desclassificação para o delitos descrito no artigo 28, da referida Lei, haja vista que não ficou evidenciado nos autos que a droga apreendida seria destinada exclusivamente ao consumo próprio do acusado, ao contrário, restou comprovado que a droga se destinava ao comércio ilícito, sendo de rigor a manutenção da sentença condenatória.

Por fim, a defesa requer a absolvição de
Alexandre
pelo crime tipificado no art. 12 da lei nº 10.826/03 [Posse irregular de arma de fogo de uso permitido], alegando ausência de materialidade, ante a perspectiva de nulidade do laudo de eficiência da arma de fogo apreendida.

Ao ser interrogado, na Delegacia de Polícia, afirmou o recorrente ser o proprietário da arma de fogo apreendida, nos seguintes termos: “
QUE perguntado ao Interrogado a respeito da arma de fogo apreendida é de sua propriedade? O Interrogado respondeu: QUE é de sua propriedade e que esta arma o interrogado a possuía antes de ter sido preso
” (Id. 22016965).

Em juízo, o apelante afirmou que a arma de fogo apreendida em sua própria residência estava “escondida” a pedido do menor Marcelo, a quem a arma pertencia. Ora, se o menor escondeu sua arma de fogo na residência de
Alexandre
não deveria este ter assumido a arma como sua no primeiro momento, como fez na Delegacia de Polícia.

Ademais, além de ter confessado que a arma lhe pertencia, o objeto foi encontrado no interior de sua residência. Nesse sentido, vejamos o acórdão a seguir:

“APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI 10.826/03) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ABSOLVIÇÃO – IN DUBIO PRO REO – IMPROCEDÊNCIA – ARMA E MUNIÇÕES APREENDIDAS NO QUARTO DO APELANTE – POSSE COMPROVADA – DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM O FLAGRANTE – 2. PENA-BASE NO MÍNIMO – IMPROCEDÊNCIA – CORRETA NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – 3. RECURSO DESPROVIDO CONFORME PARECER DA PGJ. 1. Não há que se cogitar de absolvição quanto ao crime descrito no art. 12 da Lei 10.826/03, quando as provas produzidas em ambas as fases da persecução penal, em especial os depoimentos judiciais dos policiais que efetuaram o flagrante e a apreensão das armas e munições na residência do acusado, algumas delas, inclusive, em seu quarto, deixam evidente que ele, consciente da ilicitude de sua conduta, possuía, irregularmente, arma de fogo e munições de uso permitido; 2. As circunstâncias do crime, a que se refere o art. 59 do CP, são os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o fato delituoso, ou seja, aqueles que, embora relevantes, não integram o tipo penal violado. Assim, a quantidade e variedade de armas e munições apreendidas na posse do agente, é argumento válido para justificar a consideração como desfavorável desta circunstância judicial. (N.U 0002324-05.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/06/2020, Publicado no DJE 27/06/2020)

Por fim, o laudo de eficiência da arma de fogo e munições (Id. (Id. 22018995- laudo nº.500.02.03.2013.1668) foi confeccionado e assinado pelo Perito Oficial Criminal – Leandro Valendorf; apto a realização do ato.

Ademais as penas fixadas ao recorrente foram estabelecidas no mínimo legal e, considerando o contexto exposto, inexiste qualquer modificação a ser feita que possa vir em proveito da defesa.

DAS RAZÕES RECURSAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Requer o representante do Ministério Público pela reforma da sentença do juiz
a quo
, a fim de ver condenado o recorrido ALEXANDRE MARTINS DE OLIVEIRA as penas dos art. 35 da lei 11.343/06, art. 180, ‘
caput’,
do Código Penal e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como, a condenação dos recorridos BRUNA VANESSA DA SILVA, JOÃO WILLIAN RENGEL e JOHN BACK, pelos crimes descritos nos art. 33, ‘
caput’,
e art. 35 da lei nº 11.343/06, art. 180, ‘
caput’,
do Código Penal e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (Id. 22037465 a 22037472).

Acerca dos indícios de autoria, o arcabouço fático jurídico ressoa claudicante, assim, de proêmio, tenho pela manutenção da sentença absolutória, em especial, porque não restou devidamente comprovada que os apelados realizavam os delitos delineados na denúncia.

Objetivando evitar demasiada repetição acerca da análise da prova coligida nos autos, oportuna a transcrição de excertos do julgamento monocrático, que adoto também, como fundamento para decidir (Id. 22034450 e 22034451):

“Trata-se de Ação Penal proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de Fagner Gonçalves de Jesus, Ronaldo Fernandes Albino e Alexandre Martins de Oliveira, vulgo “Zé Pequeno”, todos devidamente qualificados nos autos, com incurso no art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei n.º 11.343/06, art. 180, caput, do Código Penal, art. 244-B da Lei 8.069/90 e art. 12, da Lei 10.826/03 e Bruna Vanessa da Silva, João Willian Rengel e Jhon Back, todos devidamente qualificados nos autos, com incurso no art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei n.º 11.343/06, art. 180, caput, do Código Penal, art. 244-B da Lei 8.069/90, todos em concurso material de crimes (artigo 69, do Código Penal).

Diz a peça acusatória, em síntese, que:

“I – Consta do referido procedimento investigatório que no dia 26 de novembro de 2013, por volta das 16h00min, na residência situada na Rua das Videiras, n° 361, Bairro Jardim Alvorada, nesta cidade e comarca de Sorriso/MT, os denunciados RONALDO FERNANDES ALBINO, FAGNER GONÇALVES DE JESUS e ALEXANDRE MARTINS DE OLIVEIRA, tinham em depósito, para fins de mercancia, droga acondicionada em uma porção envolta por embalagem plástica contendo aproximadamente 350g (trezentos e cinquenta gramas) de substância entorpecente análoga à “maconha”, além de um pedaço de bambu oco preenchido com uma porção de substância entorpecente análogo à “maconha” (apreendidas à fls. 51/52 e examinadas preliminarmente às fls. 60/61) causadoras de dependência física e/ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.”

“II – Depreende-se dos autos, outrossim, que nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar acima mencionadas, os denunciados RONALDO FERNANDES ALBINO, FAGNER GONÇALVES DE JESUS e ALEXANDRE MARTINS DE OLIVEIRA possuíam de forma compartilhada uma arma de fogo e munição, consistente em 01 (um) revólver da marca Tauros, de fabricação nacional, número de série 159792, calibre nominal .38 (ponto trinta e oito), com 04 (quatro) munições intactas, consoante auto de apreensão de fls. 51/52 e Laudo Pericial de fls. 63/65, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.”

“III – Consta, ainda, do incluso inquérito policial que no dia 26 de novembro de 2013, por volta das 16h00min, na residência localizada na Rua Managua, N° 248, Bairro Jardim América, nesta cidade e comarca de Sorriso/MT, os denunciados JHON BACK, BRUNA VANESSA DA SILVA e JOÃO WILLIAN RANGEL, juntamente com o adolescente M. de O. S., de 17 (dezessete) anos de idade, tinham em depósito, para fins de mercancia, droga acondicionada em uma embalagem plástica, tipo “trouxinha” de substância entorpecente análoga a “maconha” (apreendidas à fls. 51/52, examinadas preliminarmente às fls. 60/61), bem como uma balança de precisão, da marca kitchen Scale, causadores de dependência física e/ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.”

“IV – Infere-se dos autos que, nos locais acima mencionados, em data e horário ainda não apurados, os denunciados receberam, em proveito próprio, coisa que sabiam ser produto de crime, consistentes nos objetos apreendidos no Auto de Apreensão de fls. 51/52.”

“V – Apurou-se, outrossim, que, nas circunstâncias de tempo e local acima delineados, os denunciados corromperam o menor M de O. S., de 17 (dezessete) anos de idade, com ele praticando os crimes de tráfico de drogas e receptação.”

“VI – Ainda, consta dos autos que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, os denunciados associaram-se para o fim de praticarem o crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06.”

Denúncia, fls. 05/11.

Auto de prisão em flagrante delito, fl. 13/14.

Boletim de ocorrência, fls. 15/18.

Auto de apreensão, fl. 62/63.

A denúncia foi recebida em 07 de janeiro de 2014, fl. 134/135.

Laudo preliminar de drogas, fls. 64/66.

Auto de exame de eficiência de arma de fogo, fls. 67/68.

Laudo Pericial de eficiência de arma de fogo e munições, fls. 74/76.

Laudo pericial definitivo das drogas, fls. 71/72 e 200/202.

Resposta à acusação, fl.142/145 e 170.

Termos de audiências de instrução, fls. 241/251, 259/278 e 298/300.

Encerrada a instrução criminal, as partes formularam alegações finais.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o relatório. Passo a decidir.

Não subsistem questões preliminares que demandem análise e, conforme se denota do exame dos autos, os ditames processuais foram observados, não existindo quaisquer nulidades processuais a serem decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa, referente à realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide (condições da ação e pressupostos processuais), passo a análise da questão de fundo da demanda.

I. Da acusação concernente à prática do crime de tráfico de drogas.

I.I. Em relação ao acusado Alexandre Martins de Oliveira.

Primeiramente, compulsando o contexto de provas engendrado no processo, deduz-se que os resquícios materiais da prática da infração penal restaram suficientes demonstrados diante do auto de prisão em flagrante delito, fl. 13, boletim de ocorrência, fl. 15/16, auto de apreensão de fl. 62/63, do laudo preliminar de drogas, fls. 64/66 e laudo definitivo de entorpecentes, fls. 71/72.

A autoria delitiva também restou comprovada através da prova testemunhal produzida, principalmente do teor das declarações prestadas por parte do próprio réu, que assumiu a propriedade das 672,00g (seiscentos e setenta e duas gramas) de maconha apreendidas em sua residência, bem como declarou disponibilizar a terceiros voluntária gratuitamente.

Nesse diapasão, considero a prova carreada aos autos segura, coesa e revestida da especial virtude de evidenciar a dinâmica e a forma como os fatos descritos na denúncia se sucederam, de tal sorte que dúvidas não pairam no que tange a autoria da infração penal de tráfico de drogas.

Além disso, impende acentuar que, por um imperativo de lógica racional, a apreensão de razoável quantidade de substância entorpecente (que permite o fracionamento em diversas unidades, o que se mostra incompatível com a condição de usuário), demonstra, estreme de dúvidas, a prática e a destinação comercial da substância entorpecente.

Ora, até se poderia falar em ausência de provas ou em provas insuficientes para emissão de um édito de condenação, não fosse a conjunção dos seguintes fatores, a seguir delineados: a) a análise das condições em que a prisão do requerido se operacionalizou, máxime em função da apreensão de razoável quantidade de substâncias sob a custódia do acusado; b) e, por derradeiro, o depoimento do réu em juízo.

Por via de consequência, exatamente concatenado nesse diapasão de ideias, considero a prova engendrada no processo segura, coesa e revestida da virtude de evidenciar a dinâmica e a forma como os fatos descritos na proposta acusatória se concretizaram, de forma que dúvidas não pairam no que diz respeito à autoria da infração penal. Destarte, nessa linha de provas e em face da realidade fática que desponta do contexto probatório, deduz-se que os elementos de cognição produzidos no processo configuram-se como instrumentos suficientes para a edição de juízo penal condenatório em detrimento do acusado.

Destarte, destaca-se, sem qualquer percalço, da prova cotejada, que a conduta protagonizada por parte do requerido Alexandre Martins de Oliveira ajusta-se, com perfeição, ao figurino legal que define o delito de tráfico ilícito de entorpecentes, previsto no corpo do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006.

I.II. Em relação a os acusados Fagner Goncalves de Jesus, Bruna Vanessa da Silva, João William Rengel, Jhon Back e Ronaldo Fernandes Albino.

Primeiramente, ao excursionar o exame a respeito de todo o cipoal de circunstâncias que permeiam a hipótese ‘sub judice’, depreende-se que inexistem vestígios externos que tenham o condão de assegurar, de modo concreto e objetivo, mediante a obtenção de elementos cognitivos mínimos e idôneos, que os requeridos tenham desenvolvido postura com o objetivo de concretizar o comércio ilícito de substâncias entorpecentes. Analisando, de forma minuciosa, as nuances que permearam os acontecimentos, infere-se que se interpôs apoiada em motivos relevantes, dúvidas quanto à possibilidade de os requeridos terem qualquer parcela de contribuição ativa na infração penal catalogada na proposta acusatória.

Não se pode perder de perspectiva que, ao esquadrinhar o conteúdo da prova testemunhal engendrada no processo, depreende-se que não subsistem vestígios que detenham a capacidade de demonstrar, com segurança categórica, que os requeridos tenham executado comportamento com o intuito de dedicarem-se a comercializar ou a disseminar substâncias entorpecentes.

Do confronto/cotejo analítico do conteúdo da estória colocada em evidência por parte das testemunhas (‘Vide’ CD-ROM às fls. 251, 278 e 300 dos autos), deflui-se a presença de determinadas inconsistências e pontos obscuros (o quê, portanto, lhe subtrai o atributo da plausibilidade) e não traduzem, de forma exata e precisa, que os réus tenham desenvolvido conduta com o objetivo de comercializar substâncias entorpecentes, haja vista que as testemunhas não presenciaram o exato momento da suposta/possível execução da ação de compra e venda de drogas e pautaram as declarações com fundamento em meras suposições e especulações — o quê permite deduzir, por força de conclusão lógica, que a versão veiculada não descerra proposição conclusiva, no tocante à autoria do delito, na exata medida em que revela conteúdo absolutamente impreciso, que não transparece a segurança e firmeza, e que, ao mesmo tempo, também inspira dúvidas intransponíveis.

Sob outro aspecto, de suma importância destacar também, por conveniente, que, tomando-se em consideração a ideia-princípio de que as incertezas/dúvidas não devem ser aquilatadas em detrimento do interesse dos réus, deflui-se, por força de proposição lógica, que a apreensão de pequena quantidade de substância entorpecente e uma balança de precisão, encontradas em residência com aglomeração de pessoas, como elemento cognitivo isoladamente considerado, absolutamente desamparado de qualquer outro subsídio, não induz, ‘ipso facto’, de modo automático e linear, na responsabilização criminal dos réus.

Máxime se enfocar o quadro sob o ponto de vista da cronologia dos eventos que permearam a dinâmica da ação, depreende-se que as circunstâncias em que a apreensão da substância entorpecente se materializou não permitem concluir a execução de comportamento inclinado ao comércio ilícito de substâncias entorpecentes, por parte dos réus.

Ademais, é importante notar, nesse cenário, que a autoridade policial — a quem incumbe preservar a cadeia de custódia da prova [art. 6.º, incisos I, II e III do Código de Processo Penal] — deixou de descrever e detalhar a origem e circunstâncias em que o ato de apreensão da substância entorpecente se concretizou. Não há no processo informação segura que tenha a capacidade de demonstrar e documentar histórico cronológico das evidências apreendidas, para efeito de determinar a rastreabilidade da posse e da propriedade da prova-objeto e as circunstâncias de tempo e de espaço (lugar) em que o ato de apreensão se materializou. O que existe, na verdade, é uma verdadeira confusão, que impede que se conclua, com um grau mínimo de certeza, a posse/propriedade da droga e as demais circunstâncias de espaço e tempo, ligadas a apreensão da substância entorpecente.

Ressalta-se do depoimento da testemunha Laerci, que a mesma não visualizou em momento algum a atividade de mercancia perpetrada pelos requeridos, apenas externando circunstâncias cotidianas de jovens e usuários de entorpecentes (frequentes festas, odor forte de maconha e etc.).

A tibieza do material cognitivo, que ganha corpo graças à instabilidade e à incerteza dos subsídios probatórios engendrados no processo — que se revelaram divergência da prova testemunhal que, na hipótese ‘sub judice’, desperta dúvidas insuperáveis — e que não detém a capacidade de descerrar conclusão categórica a respeito da possibilidade de os réus serem proprietários das drogas apreendidas, desacreditam a tese de execução de comportamento criminoso, por parte dos requeridos.

A condenação criminal tão somente vem à tona em face da presença de subsídios probatórios mínimos, lastreados em fatos concretos, que conduzam a uma certeza quanto à existência do fato punível e a sua autoria; a prova deficiente, insuficiente ou contraditória e que dá origem ao estado de dúvida ou ignorância traz, grafada na sua essência, a obrigatoriedade da absolvição.

II. Da acusação concernente à prática do crime de associação para o tráfico de drogas.

II.I. Em relação aos acusados Bruna Vanessa da Silva, João Willian Rengel, João Back, Alexandre Martins de Oliveira, Fagner Gonçalves de Jesus e Ronaldo Fernandes Albino.

Primeiramente, incumbe-me trazer à baila que o art. 35 da Lei n.º 11.343/2006, pressupõe a efetiva associação de dois ou mais indivíduos, de forma não eventual, com o desiderato nuclear de cometer as infrações penais de tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33 e art. 34, ambos da Lei n.º 11.343/2006], de tal sorte a traduzir e exprimir a ideia de habitualidade, estabilidade e permanência do ânimo associativo a ser traçado entre os seus participantes. Do preceito primário do dispositivo legal em enfoque, exsurge que há o dolo específico de associarem-se, unirem esforços, com a predisposição para desenvolverem condutas criminosas, que se achem vinculadas com o tráfico de entorpecentes, de forma reiterada, erigindo-se como delito autônomo, independentemente da ocorrência de outras espécies de crimes praticados pelos seus integrantes.

Pois bem, tracejadas tais premissas, no caso em exame, não é possível extrair dos autos um juízo de convicção definitivo, estreme de quaisquer dúvidas, que possa dar conta do fato de que os acusados, com ânimo de permanência e estabilidade de sociedade criminosa, tenham, em comunhão de esforços, obrado no sentido de edificar uma organização criminosa destinada a praticar crimes, envolvendo tráfico ilícito de entorpecentes, de forma reiterada e com o escopo básico de viabilizar a difusão de drogas a terceiros.

Ocorre que, em verdade, ao que tudo indica, o liame que unifica os réus, decorre, fundamentalmente, de vínculo de aproximação inter-pessoal desprovido dos predicados da estabilidade e permanência e, de tal contexto, não tem o condão de transcender. Perquirindo objetivamente o desdobramento dos fatos e a sua dinâmica, visualiza-se que, de fato, os requeridos estarem presentes na mesma residência onde foi apreendida certa quantidade de substância entorpecente. Contudo, não existem, ainda que por arremedo, elementos de convicção que pendam por conduzir à conclusão consistente no fato de que os acusados tenham unificado esforços com o escopo nuclear de praticar crimes que digam respeito à questão relativa a entorpecentes [art. 33 e art. 34, ambos da Lei n.º 11.343/2006]. Não há falar, portanto, em existência de vínculo associativo com caráter de estabilidade e permanência ou de um acordo de vontades entre os acusados visando à prática reiterada do crime de tráfico.

III. Da acusação relativa à prática do delito de corrupção de menores.

III.I. Em relação aos acusados Fagner Gonçalves de Jesus, Bruna Vanessa da Silva, João Willian Rengel, Ronaldo Fernandes Albino, Jhon Back e Alexandre Martins de Oliveira.

Primeiramente, de suma importância enfatizar, por conveniente, que deve permanecer afastada a responsabilização criminal dos acusados, com relação à prática do crime de corrupção de menores, haja vista que não se encontram presentes os requisitos mínimos e necessários para a configuração do delito, dado a dilaceração da relação de tipicidade material.

É que, de acordo com a norma de regência, para efeito de caracterização da infração penal de corrupção de menores, prevista no art. 244-B da Lei n.º 8.069/1990, mostra-se indispensável que o agente material execute, na companhia de pessoa menor de dezoito anos de idade, comportamento que represente a prática de delito ou induza o menor a praticá-lo. A configuração do delito, portanto, pressupõe, como condição indispensável, o envolvimento de menor de idade.

Para fins de comprovação da menoridade e, portanto, permitir a subsunção ao delito previsto no art. 244-B da Lei n.º 8.069/1990, há a necessidade de demonstração desta condição através da apresentação de documento hábil. A idade compõe/integra o estado civil da pessoa e, no âmbito do processo penal, se comprova pela certidão de nascimento ou por qualquer outro documento de identidade civil oficial, que ateste e comprove a identificação e estado civil (filiação, idade, matrimônio, nacionalidade, etc.) e que, por força de lei ou de ato normativo, tenha fé pública e equivalha a documento de identidade — de modo que se revela insuficiente a mera declaração realizada perante autoridade policial. Interpretação que resulta da exegese do conteúdo do art. 155, parágrafo único do Código de Processo Penal.

Pois bem. Compulsando o contingente probatório produzido no processo, deflui-se que não subsistem evidências concretas, que detenham a capacidade de assegurar, de maneira concreta e objetiva, mediante a obtenção de elementos cognitivos mínimos e idôneos, a idade exata de M. de O. S. — o quê, por via de consequência, se consolida como obstáculo intransponível para a configuração da infração penal de corrupção de menores.

Com o intuito de corroborar com tais assertivas, trago a colação os seguintes precedentes jurisprudenciais:

RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. PROVA DA MENORIDADE DA VÍTIMA. CERTIDÃO DE ANTECEDENTES. DOCUMENTO HÁBIL À COMPROVAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. 1. A teor da jurisprudência consolidada no STJ, a comprovação da menoridade da vítima do crime previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990 exige documento hábil. Súmula n. 74 do STJ. 2. O atestado de antecedentes criminais é emitido com base no cadastro do órgão de identificação civil, sendo, ainda, assinado por delegado de polícia. Trata-se, assim, de documento dotado de fé pública, razão pela qual não há nenhum óbice a que seja utilizado como meio de prova da menoridade. 3. Recurso especial provido para condenar o ora recorrido pelo delito de corrupção de menores, cabendo ao Tribunal recorrido proceder à dosimetria da pena. (STJ - REsp: 1362372 MG 2013/0019871-1, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 19/08/2014, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2014)

IV. Da acusação relativa à prática do delito de receptação.

IV.I. Em relação aos acusados Alexandre Martins de Oliveira, Bruna Vanessa da Silva, João Willian Rengel, Jhon Back, Fagner Gonçalves de Jesus e Ronaldo Fernandes Albino.

Destrinchando o contingente probatório produzido no processo, depreende-se que inexistem vestígios externos que detenham a capacidade de assegurar, de maneira concreta e objetiva, mediante a obtenção de elementos cognitivos mínimos e idôneos, que os requeridos tenham desenvolvido postura com o objetivo de aguardar bens móveis de origem ilícita. Esquadrinhando, de maneira minuciosa, as nuances que circundaram os eventos, denota-se que se interpôs apoiada em motivos relevantes, dúvidas quanto à possibilidade de os requeridos terem qualquer parcela de contribuição ativa na infração penal catalogada na proposta acusatória.

Porém, inexistindo nos autos elementos suficientes no sentido de atestar o envolvimento dos réus no crime de receptação, e, ainda, não restando provado a ciência dos réus quanto à presença/existência dos referidos bens em suas residências. Desta feita, não se pode perder de perspectiva que, ao esquadrinhar o conteúdo dos documentos reunidos nos autos e os depoimentos das testemunhas, entende-se como inviável a configuração de tau delito em relação aos requeridos.

Ademais, de suma importância enfatizar, por conveniente, que ao dissecar e cotejar o teor das declarações exteriorizadas por parte das testemunhas (‘Vide’ o teor dos CD-ROM juntado às fls. 251,278 e 300 dos autos), não é possível concluir em qual das residências foram encontrados os bens espúrios (boletins de ocorrências às fls. 18 e 100, e autos de reconhecimento de objetos as fls. 28 e 102), tendo os PMs condutores da ação pautados seus depoimentos de forma genérica, limitando-se a afirmarem que foram encontrados nas residências.

Ou seja, não se tem segurança de em qual das moradias foram encontrados os bens de origem criminosa, duvida que deve ser interpretada em favor dos acusados.

De igual norte, tem-se que não restou provado nos autos a origem espúria da motocicleta Yamaha/Crypton sem placa (auto de apreensão às fls. 62/63, item “21”), apreendida em posse do requerido João Willian Rengel.

Indícios que geram fortes suspeitas quanto à participação dos réus no delito, mas que não adquire o predicado de originar um estado de certeza quanto à autoria da infração penal, não dão brecha à prolação de uma sentença condenatória criminal, haja vista que o mandamento fundamental do direito penal-constitucional (princípio do ‘in dubio pro reo’) prescreve que incertezas/dúvidas não devem ser aquilatadas em detrimento do interesse dos réus. A condenação criminal tão somente vem à tona em face da presença de subsídios probatórios mínimos, lastreados em fatos concretos, que conduzam a uma certeza quanto à existência do fato punível e a sua autoria; a prova deficiente, insuficiente ou contraditória e que dá origem ao estado de dúvida ou ignorância traz, grafada na sua essência, a obrigatoriedade da absolvição.

Nessa esteira, traz-se a lição de Heleno fragoso, para quem “a condenação exige a certeza e não basta, sequer, a alta probabilidade, que é apenas um juízo de incerteza de nossa mente em torno à existência de certa realidade”(in ‘jurisprudência Criminal, Vol. 2, Ed. Bushatsky, 3ª ed., p. 806)

É cediço em nosso sistema penal que, para a absolvição, simplesmente exige-se a dúvida, conquanto, a contrario sensu, para a condenação, imprescindível se faz a prova cabal devidamente exarada no bojo dos autos.

O juiz cria sua convicção na livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não se valendo para proferir decisão somente em elementos informativos colhidos em fase de investigação. Mesmo que no caso dos autos a materialidade delitiva esteja comprovada, resta dúvida com relação à autoria, considerando que é dever da acusação demonstrar a prova da tipicidade, ilicitude e culpabilidade dos réus, fato este não constante durante a instrução processual.

Efetivamente, o fato é que, e isso não se pode sonegar, o repertório de provas engendrado no processo afigura-se extremamente frágil e precário e, exatamente porque não transcende esta concepção de ideias, não dinamiza, de modo indiscutível, no hermeneuta a segurança necessária que serve de lastro para a prolação de decreto condenatório, com relação à prática do crime de receptação.

Portanto, à luz de tais constatações, nesse influxo de ideias, partindo do pressuposto elementar de que o contexto probatório carreado aos autos não fornece o grau de certeza necessário e que habilita à responsabilização penal dos acusados pela prática do crime de receptação, considero que a absolvição dos réus é medida que se impõe.

V. Da acusação relativa à prática do delito de posse irregular de arma de fogo.

V.I Em relação ao acusado Alexandre Martins de Oliveira.

A princípio, vislumbram-se presentes os requisitos materiais do delito através do Auto de Prisão em Flagrante (fl. 13), Auto de Apreensão (fl. 62/63), Auto de Exame de Eficiência de Arma de Fogo (fl. 67/68) e Laudo Pericial n° 500.02.03.2013-1668 (fl. 74/75), que são corroborados pela prova testemunhal produzida. Perfeitamente representado a materialidade do crime de catalogado no art. 12, da Lei 10,826/03.

A autoria igualmente resta demonstrada nos autos, conforme deflui-se do depoimento do réu em juízo, no qual afirma ter guardado a arma de fogo em sua residência a pedido do menor Marcelo (‘Vide’ CD-ROM às fls. 278).

O crime descrito no art. 12 da Lei n. 10.826 /03, é classificado como de mera conduta, razão pela qual o fato de o agente manter sob sua guarda, conscientemente e sem registro ou autorização, uma arma de fogo de uso permitido (mesmo de terceiro) em sua residência, por si só, é suficiente para configurar o delito e demonstrar o seu dolo.

V.II Em relação aos acusados Ronaldo Fernandes Albino e Fagner Gonçalves de Jesus.

A princípio, vislumbram-se presentes os requisitos materiais do delito através do Auto de Prisão em Flagrante (fl. 13), Auto de Apreensão (fl. 62/63), Auto de Exame de Eficiência de Arma de Fogo (fl. 67/68) e Laudo Pericial n° 500.02.03.2013-1668 (fl. 74/75), que são corroborados pela prova testemunhal produzida. Perfeitamente representado a materialidade do crime de catalogado no art. 12, da Lei 10,826/03.

Já com relação à autoria, há que se ter em mente a falta de comprovação do dolo dos agentes na prática da conduta.

Destrinchando o contingente probatório produzido no processo, depreende-se que os requeridos estavam apenas residindo provisoriamente na casa onde foi encontrada a arma, não restando comprovado nos autos à ciência/vontade dos mesmos de possuir a arma.

Inexistindo nos autos elementos suficientes no sentido de atestar o envolvimento dos réus no crime, e, ainda, não restando provado que os mesmos detinham a posse, nem mesmo que sabiam da existência da arma. Desta feita, não se pode perder de perspectiva que, ao esquadrinhar o conteúdo dos documentos reunidos nos autos e os depoimentos das testemunhas, entende-se como inviável a configuração de tal delito.

Não se pode exigir dos acusados, no presente caso concreto, a representação mental exigível para a configuração para o dolo típico, uma vez que não ficou provado que os acusados sabiam da existência da arma de fogo na residência. As provas constantes dos autos indicam que os réus não atuaram com consciência e vontade, exigíveis para a formação do dolo do tipo.

Portanto, à luz de tais constatações, nesse influxo de ideias, partindo do pressuposto elementar de que o contexto probatório carreado aos autos não fornece o grau de certeza necessário e que habilita à responsabilização penal dos acusados pela prática do crime, considero que a absolvição dos réus é medida que se impõe. [...]”

À luz do noticiado, conforme apurado nos autos, não restou comprovado de maneira indene, robusta e consubstanciosa que os apelados
BRUNA, JOÃO
e
JOHN
realizavam o tráfico de drogas na região ou mesmo o pretenso delito de associação para o tráfico recaiu com certeza na pessoa dos apelados.

Diante da incerteza sobre a autoria dos delitos, segue julgado deste Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA TRAFICÂNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA ACUSAÇÃO – PRETENSÃO CONDENATÓRIA – INVIABILIDADE – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO – TESES DE AUTORIA CONFLITANTES – IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A livre convicção do julgador, sobretudo na esfera penal, deve sempre se apoiar em dados objetivos indiscutíveis.
A condenação por tráfico de drogas só é admitida quando há provas evidente sobre a autoria e materialidade delitiva. A mínima dúvida a respeito da traficância, não autoriza o édito condenatório. Sendo o conjunto probatório anêmico a vincular a apelada à da droga apreendida, impõe-se a manutenção da absolvição.
Recurso desprovido”. (N.U 0009814-45.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 10/05/2019)
(negritei)

Neste diapasão, não há que se falar em associação para o tráfico de drogas dos apelados ALEXANDRE, BRUNA, JOÃO E JOHN, em especial, porque para atingir-se o fim específico é necessária a associação de duas ou mais pessoas, de forma estável e permanente, com a intenção de praticar os crimes do artigo 33, da Lei nº 11.343/06. Vejamos:

“Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º , e 34 desta Lei:

Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.”

Destarte, nos termos do Enunciado Orientativo nº.5 deste TJ/MT:

“Para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas, impõe-se a
comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo,
sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância.” (Negritou-se)

Diante do conjunto probatório, não restou demonstrado que os apelados associaram entre eles ou qualquer outra pessoa para a prática da conduta delitiva tipificada no tráfico de drogas, conforme reverbera dos autos.

Destarte, o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Mato Grosso:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSOS DAS DEFESAS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – INTEMPESTIVIDADE DOS RECURSOS – INSUBSISTÊNCIA – APELOS INTERPOSTOS DENTRO DO QUINQUÍDIO LEGAL APÓS REGULAR INTIMAÇÃO PESSOAL – PRELIMINAR DE NULIDADE – PRISÃO EM FLAGRANTE DERIVADA DE PROVA ILÍCITA – IMPROCEDÊNCIA – CRIME PERMANENTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 303 DO CPP C/C ART. 5º, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA PROVADAS – DROGA QUE ESTAVA EM DEPÓSITO E ERA DESTINADA À MERCANCIA – ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA – APLICAÇÃO DO §4º DO ART. 33 DA LEI ESPECIAL – CABIMENTO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – FRAÇÃO DE 2/3 - REDIMENSIONAMENTO DA PENA QUE SE IMPÕE – ADMISSÃO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, AO APELANTE LEANDRO GOMES DA SILVA, EXTENSÍVEL A JOSÉ APARECIDO DA SILVA, E VEDADO O BENEFÍCIO A REGINA MARIA DA SILVA – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. Demonstrado que os recursos foram interpostos dentro do quinquídio legal, após a necessária intimação pessoal, não há se falar em intempestividade. O tráfico de drogas é crime permanente e por isso admite a prisão em flagrante independentemente de autorização judicial para adentrar no imóvel suspeito de haver a traficância. Eventuais excessos deverão ser apurados caso a caso. Está provada a materialidade e a autoria delitiva quanto ao tráfico de drogas, mormente considerando os testemunhos dos policiais que participaram das prisões, assim como as circunstâncias envolvidas, as quais denotam a existência de papelotes recortados, uma tesoura, e sal amoníaco, comumente empregados na embalagem do entorpecente, o que evidencia o comércio espúrio de drogas, formando um conjunto probatório coerente e desfavorável aos agentes, convergindo para a demonstração de que praticavam o tráfico ilícito, restando inviável o acolhimento dos pedidos de absolvição e de desclassificação para a infração penal do art. 28 da Lei de Tóxicos.
Não provada a estabilidade, permanência e divisão de tarefas impõe-se a absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas.
Os apelantes, e por extensão outro corréu, fazem jus à causa de diminuição do §4º do art. 33 da lei extravagante, uma vez presentes os pressupostos legais ao benefício, na fração máxima de 2/3, tendo em vista a pequena quantidade de droga. Redimensionada a pena é consectário lógico à luz do caso concreto a alteração do regime de cumprimento da pena para o inicial aberto. Somente é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando totalmente presentes as hipóteses do art. 44, do CP, dentre elas o caráter favorável das circunstâncias judiciais. (N.U 0001192-45.2016.8.11.0027, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 07/02/2018)
(negritei)

Avançando no tema, acerca do delito de receptação a qual requer o ministério público, não restou comprovada a conduta que possa ser imputada aos recorridos e, não se pode olvidar, que o magistrado prolator da decisão, por uma questão de proximidade dos fatos e das partes, possui todas as condições para verificar com fidelidade o corpo probatório, a veracidade e a substância das declarações das partes e testemunhas não sendo possível concluir com segurança do cotejo da instrução probatória em qual das moradias foram encontrados os bens de origem criminosa, duvida que deve ser interpretada em favor dos acusados.

Destaca-se, neste entendimento, as lições de Guilherme de Souza Nucci:

“Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição.” (Código de Processo Penal Comentado. 8ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais,2008, p. 689)

Assim, a
“fragilidade do acervo probatório atrai a incidência do princípio da presunção de inocência, - militando em prol do acusado o favor da dúvida, conforme parêmia in dubio pro reo.”
(TJ/MT, Ap nº 80102/2018 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 30.11.2018).

Anotam-se, ainda, arestos do e. TJDF:

“Ainda que haja probabilidade do réu ter praticado a conduta ilícita, entendo que a mera presunção não basta para fundamentar um juízo condenatório, pois é sabido que no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que determina os direitos e garantias individuais, é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de uma infração penal, tendo em vista que nesses casos, a presunção é de inocência, ou seja, é em favor do réu e não contra ele. Absolvição do apelante com fundamento no art. 386, VII, do CPP.” (Ap nº 6171/2011 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 3.8.2012)

Sobre a incerteza da autoria, assim os julgados do E. TJMT:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENOR – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – INCONFORMISMO MINISTERIAL –PLEITO DE CONDENAÇÃO PELOS CRIMES NARRADOS NA DENÚNCIA – INVIABILIDADE – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. 1.
Imperiosa a manutenção da sentença absolutória, notadamente, se na prova judicializada, remanescem dúvidas acerca da autoria delitiva, assim, não havendo a necessária segurança para a formação de um juízo de certeza da prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menor, deve ser aplicado o princípio in dubio pro reo.
2. Recurso ministerial desprovido. (N.U 0003585-91.2018.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 01/06/2020)
negritou-se

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENORES – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – REQUERIDA A CONDENAÇÃO DOS ACUSADOS – AVENTADA EXISTÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS ACERCA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA – INVIABILIDADE – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA CONSTATADA – APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO – APELO DESPROVIDO.
A prova, para ensejar uma condenação, há de ser cristalina e convincente, pois, do contrário, se faz imperiosa a absolvição dos acusados, em irrestrita observância ao princípio do “in dubio pro reo”.
(N.U 0004729-79.2018.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GLENDA MOREIRA BORGES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 05/12/2019)
negritou-se

Por derradeiro, pugna o Ministério Público pela condenação dos apelados no delito de corrupção de menores trazido no art.244-B do ECA, contrapondo-se a sentença absolutória. Sem razão, contudo, em especial porque não se dessume dos autos prova apta que indique.

Assim o verbete sumular 74, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 15/04/1993, DJ 20/04/1993, p. 6769do C. STJ:

“Para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do reu requer prova por documento hábil. ”

Ademais, o entendimento Jurisprudencial:

“[...]
CORRUPÇÃO
DE MENORES.
AUSÊNCIA
DE
DOCUMENTO FORMAL A COMPROVAR A IDADE DO SUJEITO PASSIVO DO DELITO. ABSOLVIÇÃO. Deve ser mantida a absolvição do apelante em relação à suposta
corrupção
de
menor, uma vez que ressentem-se
autos
de
documento
hábil a comprovar a idade do sujeito passivo do delito.
(TJMG; APCR 0130587-11.2017.8.13.0024; Belo Horizonte; Quarta Câmara Criminal; Rel. Juíza Conv. Âmalin Aziz Santana; Julg. 18/03/2020; DJEMG 29/04/2020)

“PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO
DE AGENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIME
DE
CORRUPÇÃO
DE MENORES.
AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE POR
DOCUMENTO IDÔNEO. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Não vinga o pleito
de absolvição do réu por insuficiência
de provas da autoria, quando o acervo probatório é seguro ao apontá-lo como autor do crime. 2. A menoridade da vítima, no crime
de
corrupção
de menores, deve ser atestada
nos
autos por meio
de
documento idôneo,
nos termos da Súmula nº 74, do STJ. Não subsiste a condenação quanto ao crime
de
corrupção
de menores, se não há
nos
autos qualquer
documento
hábil a comprovar a menoridade, apenas a própria declaração do suposto
menor junto à DCA, onde não se menciona ter apresentado qualquer
documento comprobatório da alegada menoridade. 3. A utilização do simulacro
de arma não serve para agravar a pena-base, vez que constitui meio
de realizar a grave ameaça, elementar do crime
de roubo. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJDF; APR 00013.26-11.2019.8.07.0017; Ac. 124.3364; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Jesuíno Rissato; Julg. 16/04/2020; Publ. PJe 29/04/2020)

Ante o exposto, em parcial consonância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO,
no sucessivo, aos recursos de apelação mantendo-se inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020